Tribunal: TJMT
Processo: 1004634-97.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004634-97.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MARCIO FAUSTINO COSTA - CPF: 047.419.339-03 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ILÍTICO – RECURSO DESPROVIDO.

Consolidado é o entendimento jurisprudencial no sentido de que os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora ou à instituição financeira acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1004634-97.2025.8.11.0055

APELANTE:
MARCIO FAUSTINO COSTA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARCIO FAUSTINO COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A. (proc. n. 1004634-97.2025.8.11.0055), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Em suas razões, aduz a inexistência/nulidade da dívida, tendo o juízo singular imposto ao Apelante “
um ônus que não lhe pertence, fadando-o a prova impossível ou diabólica
”.

Afirma a existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que “
restou devidamente demonstrado nos autos a divulgação do débito para terceiros, bem como a alteração no score em razão da anotação da dívida prescrita
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 327607404).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARCIO FAUSTINO COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral
ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S.A. (proc. n. 1004634-97.2025.8.11.0055), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta na inicial, o Autor/Apelado teria sido surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, referente a uma dívida vencida em 08/02/2025, no valor de R$ 621,47 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), esclarecendo que embora possuísse um cartão da instituição financeira requerida, o mesmo teria sido perdido em 04/11/2024.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, consolidado é o entendimento jurisprudencial no sentido de que os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora ou à instituição financeira acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

No caso, o Apelante afirmou que seu cartão de crédito foi extraviado em 04/11/2024, todavia, não comunicou o extravio à operadora do cartão ou à instituição financeira em momento anterior à negativação e somente realizou boletim de ocorrência em 03/02/2025, cerca de cerca de três meses após o fato.

Anota-se que as transações que estão sendo impugnadas são datadas de novembro/2024, período em que ainda não havia registro de ocorrência ou contestação formal junto ao banco.

Não se trata de prova impossível ou diabólica, como pretende fazer crer, uma vez que não é exigido da parte prova da ilegalidade da dívida, mas sim a demonstração de que realizou a comunicação do extravio antes das transações questionadas, sob pena de incidência do disposto no art. 14, §3°, do CDC.

Como indicado na sentença, “
restou evidenciado que o autor não adotou as medidas mínimas de cautela exigidas do titular do cartão, notadamente a comunicação imediata do extravio à administradora, o que afastaria sua responsabilidade. A ausência de prova da comunicação tempestiva impede a imputação de culpa exclusiva à instituição financeira, prevalecendo o entendimento de que as compras realizadas são de responsabilidade do próprio consumidor
”.

Logo, ausente demonstração de que as transações ocorreram após a comunicação do extravio e solicitação de bloqueio, não se pode imputar a responsabilidade à instituição financeira, não havendo que se falar em irregularidade do débito ou abusividade da negativação no Serasa, o que, como corolário lógico, afasta o pleito de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 4/5/2021. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA DATA DE 18/9/2021, SOMENTE PARA CONTESTAR AS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM QUE HOUVESSE REQUISIÇÃO/COMUNICAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL. INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA NO PERÍODO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. Autora que, apesar de ter comprovado ter sido vítima de furto na data de 4/5/2021, concorreu para a utilização inadequada do cartão por parte dos fraudadores, na medida em que não comunicou ao réu o extravio de seu cartão, para que o banco, então, o bloqueasse e assim evitasse fraudes. 2. Comunicação que só ocorreu após a realização das transações contestadas, na data de 18/9/2021, depois de a autora ter tido ciência da utilização indevida de seu cartão. 3. Responsabilidade do titular do cartão por sua guarda e vigilância, não podendo ser transferida para a instituição financeira, indiscriminadamente, a culpa pelas movimentações bancárias realizadas sem qualquer ressalva. 4. Inexistência de falha na prestação de serviço. Impossibilidade de bloqueio de cartão de crédito sem que houvesse comunicação e requisição da usuária. (STJ - AREsp: 2043030 MG 2022/0005493-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 06/06/2022) . 5. Negativação cadastral em 11/7 e 17/7/2021 pelas transações inadimplidas realizadas em 24/5 e 10/6/202. Exercício regular de um direito. 6. Reforma da R. Sentença para julgar improcedente o pedido autoral. 7. Provimento ao recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08182851020228190203 202400104016, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 25/04/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/04/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026